Tribunal: TJES
Processo: 5015926-63.2025.8.08.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015926-63.2025.8.08.0000

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público para atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, em ação penal por suposta prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, visando ao restabelecimento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para restabelecer a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, medida cautelar inominada para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito em hipóteses de risco à ordem pública.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão amparados nos elementos informativos coligidos, e o art. 313, I, do CPP incide diante da pena máxima abstrata dos delitos imputados.

5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada a objetos vinculados à traficância, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

6. Os registros criminais anteriores e a prática do fato durante livramento condicional demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido deferido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se, excepcionalmente, medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito quando houver risco concreto à ordem pública.

2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a elementos indicativos de traficância, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Registros criminais anteriores e prática de novo fato durante livramento condicional evidenciam risco de reiteração delitiva e afastam a suficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, 319 e 584; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.005.510/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 2.9.2025, DJEN 11.9.2025; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.3.2022; STJ, AgRg-HC 987.288/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.5.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6.11.2024; STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.2.2019, DJe 12.3.2019; STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a Medida Cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015926-63.2025.8.08.0000

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAUJO

VOTO

Cuidam os autos de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
THIAGO GOMES FERREIRA DE ARA
Ú
JO
, com o fim de conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Em Sentido Estrito interposto nos autos da ação penal que tramita sob o nº 0000877-59.2025.8.08.0035, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Sustenta o
parquet
, em síntese, a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos que admitem a prisão preventiva do acusado, especialmente para a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal.

Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto nos autos nº
0000877-59.2025.8.08.0035
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do requerido até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido liminar foi deferido por meio da decisão acostada ao
ID 16135662
, tendo sido expedido o respectivo mandado de prisão.

Contrarrazões apresentadas ao ID 18523801, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 17226433
, manifestou-se pelo conhecimento e integral deferimento da presente medida cautelar, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

Consoante relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Segunda Câmara Criminal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aptos a justificar a manutenção da medida liminar deferida nos presentes autos de Cautelar Inominada Criminal, consolidando, assim, o efeito suspensivo ativo atribuído ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Thiago Gomes Ferreira de Araújo
.

Embora o Código de Processo Penal, em seu artigo 584, não preveja, como regra, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para admitir, em caráter excepcionalíssimo, o manejo da ação cautelar inominada para tal fim, quando a decisão recorrida, ao conceder a liberdade ao réu, gerar situação de grave risco à ordem pública ou à eficácia do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na quantidade de drogas apreendidas e na gravidade concreta da conduta, possui fundamentação idônea. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas 4.
A jurisprudência admite a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CPP, art. 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 794.156/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 630.609/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020.

(STJ, AgRg no HC n. 1.005.510/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025) - destaquei

Superada esta premissa de admissibilidade, adentro ao mérito da controvérsia, consubstanciado na aferição da higidez dos pressupostos cautelares insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do artigo 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022).

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, sabe-se que a revogação da prisão preventiva reclama a demonstração de que não mais subsistem os fundamentos concretos que a embasavam, seja pela ausência de prova da materialidade ou dos indícios de autoria, seja pela inexistência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, verifica-se que a decisão que revogou a cautelar máxima restou assim fundamentada (ID 77395174, autos originários):

[...] Primeiramente, há de se ressaltar que com o advento da Lei n° 13.964/19, foi inserido o artigo 316 do Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

In casu
os acusados THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAUJO e MARCOS MIRANDA COSTA, foram detidos em 03/04/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei n°11.343/06.

Pois bem, o que entendo necessário é que o julgador acautele-se sempre de prudência ao analisar os casos concretos, a fim de se evitar um pré-julgamento desfavorável ao suspeito, privando-lhe da hipótese constitucional mais benéfica, relativa ao direito de responder aos termos da acusação em liberdade.

Analisando o caso verifico que THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAUJO e MARCOS MIRANDA COSTA, fazem jus à concessão da liberdade provisória.

A prisão é a restrição do direito constitucional de ir e vir, privando-se a liberdade de locomoção mediante segregação compulsória e, por tais motivos, é exceção, devendo somente ser decretada ou mantida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (requisitos da prisão preventiva, artigo 312 do CPP).

Ora, não podemos perder de vista que a República Federativa do Brasil, formada a partir da Constituição de 1988, consolidou-se como Estado Democrático de Direito e que esse princípio, que norteia a aplicação da lei em todas as esferas estatais, prima, sobretudo, pela efetivação dos direitos fundamentais por meio das garantias processuais. Por tal razão, o direito à liberdade do cidadão somente pode lhe ser retirado antes da sentença condenatória definitiva, excepcionalmente, e desde que haja razões concretas indicando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, a prisão provisória, de natureza eminentemente cautelar e, por conseguinte, não-satisfativa, somente pode ser mantida quando algum dos requisitos do mencionado artigo 312 estiver presente diante do caso concreto e, nunca, pela gravidade abstrata do crime.

No caso concreto, além de tratar-se de delito supostamente perpetrado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, fato é que os réus já fora regularmente citados, não havendo prejuízos a instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal.

Outrossim, entendo que a necessidade de imposição de medidas cautelares é notória mediante as condições descritas no artigo 319, do CPP, sob pena de aplicação imediata da sanção prevista no parágrafo único do artigo 312, do CPP.

Pelo exposto, CONCEDO a liberdade provisória aos acusados THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAUJO e MARCOS MIRANDA COSTA, mediante o cumprimento das medidas cautelares, prevista no art. 319, do CPP.

(I) - comparecimento obrigatório a todos os atos processuais a que for intimado pelo Juízo;

(II) - manter atualizado junto ao Juízo o seu endereço, telefone e endereço eletrônico para eventual necessidade de localização;

(III) – Não se ausentar da comarca em que reside por mais de 30 dias sem prévia comunicação a este Juízo; [...]

Diante de tal cenário, sustenta o
parquet
que “
a manutenção da segregação cautelar para THIAGO se revela como medida adequada para a garantia da ordem pública bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
”

Aduz, também, que “
pelas circunstâncias e dinâmica do próprio caso, em especial pelo fato de acusado já ter descumprido medidas cautelares anteriormente, presume-se com base empírica a sustentar que a soltura do réu vá conduzir a uma reiteração delitiva, sendo que a prisão profilática adotada neste caso é suficiente para a cessação do ímpeto criminoso
”.

Ao compulsar detidamente os autos originários, constata-se que o requerido foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Também se verifica a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme se extrai do
Boletim Unificado nº 57672301
(págs. 230/236, ID 16126440), dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (págs. 237/242, ID 16126440), do
Auto de Apreensão
(págs. 255/257, ID 16126440), do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(págs. 258/259, ID 16126440) e do
Laudo de Química Forense
(págs. 97/99, ID 16126440).

O
periculum libertatis
, consubstanciado, sobretudo, na necessidade de resguardar a ordem pública, emerge de forma concreta dos autos, materializando-se não apenas pela gravidade em concreto da conduta imputada e pelo respectivo
modus operandi
, mas também pela periculosidade social evidenciada e pela concreta possibilidade de reiteração delitiva.

A uma
, porque, por ocasião da prisão, o requerido foi flagrado na posse de

16 (dezesseis) buchas de maconha, 03 (três) pinos de sk
u
nk, 160 (cento e sessenta) pinos de cocaína, 440 (quatrocentas e quarenta) pedras de crack
, além de
uma réplica de arma de fogo, um caderno com anotações referentes ao tráfico, uma faca, um cano de PVC amarrado a fio de nylon utilizado por MARCOS para recolher o dinheiro do “cliente”, uma mini balança de precisão e 40g (quarenta gramas) de crack
.

A duas
, porque se extrai da certidão de antecedentes criminais que o requerido ostenta extensa ficha criminal (ID 66824585 dos autos originários), respondendo ou tendo respondido a diversos feitos, envolvendo, entre outras imputações,
tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e violência doméstica
, a saber:

1. 0023989-09.2015.8.08.0035;

2. 0003607-14.2023.8.08.0035;

3. 0000095-23.2023.8.08.0035;

4. 0004588-77.2022.8.08.0035;

5. 0000259-17.2025.8.08.0035;

6. 0023183-03.2014.8.08.0035;

7. 009476-69.2015.8.08.0024;

8. 001518-70.2023.8.08.0050;

9. 0038423-70.2014.8.08.0024;

10. 0032505-85.2014.8.08.0024;

11. 0020709-97.2014.8.08.0024.

Ainda que assim não fosse, conforme demonstrado pelo
parquet
, o flagrante que deu origem à ação penal de origem ocorreu enquanto o requerido estava em cumprimento de
livramento condicional,
referente à Guia de Execução - SEEU nº 0024094-49.2016.8.08.0035.

Acerca do tema, a Corte Cidadã possui o entendimento de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (STJ; AgRg-HC 987.288; Proc. 2025/0078771-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 12/05/2025). No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024) – destaquei.

Ademais, no caso em tela, foi constatada a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC)
e do
éster metílico da benzoilecgonina,
princípio ativo da cocaína e do crack, nos materiais apreendidos, os quais totalizaram quantidades expressivas, a saber:
251,3g (duzentos e cinquenta e um gramas e trezentos miligramas) e 10,6g (dez gramas e seiscentos miligramas) de maconha, 436,8g (quatrocentos e trinta e seis gramas e oitocentos miligramas) de cocaína e 411,2g (quatrocentos e onze gramas e duzentos miligramas) de crack
, circunstância que reforça a gravidade concreta da conduta e evidencia a periculosidade efetiva do agente.

Assim, a expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas indicam, em sede de cognição sumária, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, demonstrando risco real à ordem pública, nos termos do artigo
312
do Código de Processo Penal. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025) - destaquei

Por fim, entendo que, no presente caso, não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque, uma vez demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, não há falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam inadequadas e insuficientes para o fim de resguardar a ordem pública e conter o risco concreto de reiteração delitiva.

Diante do exposto,
ratifico a liminar anteriormente deferida, de modo que concedo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, para restabelecer a prisão preventiva de THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAÚJO.

Prevalecendo o teor do presente voto, oficie-se ao Juízo de 1º grau para ciência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.